Tribunal: TJMT
Processo: 1048114-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048114-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), THIAGO PADILHA DE MORAES - CPF: 019.267.231-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação revisional de contrato bancário cumulada com declaratória de nulidade e repetição de indébito, determinando o recolhimento das custas no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

O agravante sustenta que sua renda líquida é insuficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar. Alega ser o único provedor de núcleo familiar composto por quatro pessoas e afirma existir déficit mensal.

A decisão recorrida consignou a ausência de elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC, art. 98, garante o benefício à pessoa natural que demonstrar incapacidade de arcar com as despesas do processo.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do CPC, art. 99, § 3º. Tal presunção pode ser afastada quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme art. 99, § 2º.

No caso, o agravante não apresentou Declaração de Imposto de Renda, documento apto a demonstrar sua real situação patrimonial. Também não comprovou ser o único provedor do núcleo familiar.

A existência de despesas ordinárias e de dívidas não caracteriza, por si só, situação de miserabilidade. Inexistente prova suficiente da incapacidade financeira, mantém-se o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa. 2. A ausência de comprovação idônea da situação patrimonial e da incapacidade financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Padilha de Moraes em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c declaratória de nulidade e repetição de indébito, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Inconformado, o agravante recorre, alegando que o indeferimento considerou apenas a renda bruta, ignorando que, após descontos obrigatórios de R$ 5.547,05, sua renda líquida é de apenas R$ 3.741,69, insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar.

Sustenta que é o único provedor de família composta por 4 pessoas (esposa e duas filhas menores de 5 e 3 anos), com despesas essenciais comprovadas de R$ 4.812,57, resultando em déficit mensal de R$ 1.070,88.

Alega que a determinação de recolhimento das custas em 5 dias configura risco iminente de extinção do processo, violando o direito constitucional de acesso à justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para concessão integral dos benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 340066364).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Thiago Padilha de Moraes moveu ação revisional de contrato bancário c/c declaratória de nulidade e repetição de indébito contra Banco do Brasil S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Contra essa decisão recorre o agravante,
alegando que o indeferimento considerou apenas a renda bruta, ignorando que, após descontos obrigatórios de R$ 5.547,05, sua renda líquida é de apenas R$ 3.741,69, insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar.

Sustenta que é o único provedor de família composta por 4 pessoas (esposa e duas filhas menores de 5 e 3 anos), com despesas essenciais comprovadas de R$ 4.812,57, resultando em déficit mensal de R$ 1.070,88.

Alega que a determinação de recolhimento das custas em 5 dias configura risco iminente de extinção do processo, violando o direito constitucional de acesso à justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para concessão integral dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, o benefício da justiça gratuita não pode ser deferido com fundamento apenas na apresentação de declaração de pobreza ou em mera afirmação unilateral, impondo-se a análise da real situação econômica do postulante.

No caso em análise, conquanto o agravante tenha acostado documentos alusivos às suas despesas mensais, deixou de trazer aos autos a Declaração de Imposto de Renda, peça indispensável à aferição da efetiva situação patrimonial e financeira. Trata-se de documento apto a revelar, de modo abrangente, a totalidade dos rendimentos auferidos, a existência de bens e direitos, eventuais aplicações financeiras e outras fontes de receita, de modo que sua ausência impede exame mais seguro acerca da alegada hipossuficiência.

Igualmente, não há comprovação idônea de que o agravante seja o único provedor do núcleo familiar. Embora sustente ser responsável pelo custeio de família composta por quatro pessoas, não foram juntados elementos mínimos que evidenciem a inexistência de renda própria da cônjuge ou sua dependência econômica.

Dessa forma, não obstante a declaração de hipossuficiência firmada e os documentos acostados aos autos com o intuito de justificar a alegada limitação econômica, tais elementos, considerados em conjunto com a natureza da demanda, revelam-se incompatíveis com a incapacidade financeira que se pretende demonstrar.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo os recorrentes providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026